Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007301-32.2022.8.11.0000 – Água Boa
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Volmar João Anversa
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública movida por Volmar João Anversa, rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo.
Irresignado, o agravante pleiteia o deslocamento da competência da justiça estadual para a federal, sob o argumento de interesse efetivo da União e do Banco Central. No mérito, argumenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação e a atualização monetária do débito deve ser a mesma aplicada pelos índices aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE.
Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência.
Pois bem. Após compulsar os autos, constato que o agravante não comprovou a efetiva realização do preparo recursal (certidão id. 125080175).
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando se verifica se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento.
Dentre os pressupostos objetivos encontra-se o preparo, explicitado nos artigos 1.007, caput e 1.017, §1o, ambos do CPC.
Desse modo, intime-se o agravante para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, devendo realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 20 de abril de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator